Tribunal: TCU
Processo: 038.566/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1328/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.566/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Hazin Alencar (XXX.047.794-XX); Glivio Marcos Vila Nova Antunes Coelho (XXX.181.244-XX); Helenilda Wanderlei de Vasconcelos Cavalcanti (XXX.546.064-XX); Jandira Batista Ouriques (XXX.274.704-XX); Luiz Felipe Botelho Paes Barreto (XXX.199.814-XX); Marileide Campos Vaz (XXX.836.754-XX); Rosangela Maria Barbosa Mesquita de Alencar (XXX.369.884-XX); Salomao Alves Dalzy (XXX.763.154-XX); Sergio Guedes Pereira Arcoverde (XXX.016.204-XX); Vera Lucia Guimaraes Cavalcanti (XXX.076.734-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Joaquim Nabuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.